Tribunal: TJDFT
Processo: 0738105-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. ESPECIALISTA DESEMPATADOR. ANS 424/2017. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a discussão sobre a correção do procedimento escolhido pelo profissional assistente foi contestada pelo Plano de Saúde e dirimida por profissional capacitado nos termos da legislação da ANS, o qual concluiu igualmente pela sua não recomendação
3. Diante da possibilidade de equívoco no diagnóstico ou no tratamento prescrito, há necessidade de instrução processual e possivelmente de prova técnica.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.